Tribunal: TJES
Processo: 5018827-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018827-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUBEM VITOR IGLESIAS JUNIOR

AGRAVADO: TIGRINHO ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por R.V.I.J. contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de Ação Indenizatória movida contra Tigrinho Administradora e Participações Ltda., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante alega insuficiência de recursos e busca a reforma da decisão para concessão do benefício. A decisão agravada foi parcialmente suspensa por decisão monocrática, e não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça ou, alternativamente, para o parcelamento das custas processuais iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal garante a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), sendo que o CPC estabelece presunção relativa (juris tantum) de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º).

A presunção pode ser afastada diante de elementos nos autos que contradigam a alegada hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2º).

Os extratos bancários apresentados revelam movimentação financeira mensal superior a R$ 8.000,00, incompatível com a declaração de pobreza e suficiente para elidir a presunção legal.

As razões recursais não esclarecem nem justificam a disparidade entre a renda declarada e os documentos anexados, limitando-se a argumentos genéricos.

Diante da ausência de prova da miserabilidade jurídica, é legítimo o indeferimento da gratuidade total. Contudo, o CPC admite, como medida proporcional, o parcelamento das custas (art. 98, § 6º), solução que preserva o acesso à justiça sem conceder isenção indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por prova documental que demonstre capacidade financeira incompatível com o benefício da gratuidade.

A ausência de esclarecimentos sobre movimentações bancárias significativas elide a presunção legal de pobreza.

O parcelamento das custas processuais é medida adequada e proporcional quando a gratuidade total se mostra indevida, mas o comprometimento imediato da renda comprometeria o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, § 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RUBEM VITOR IGLESIAS JUNIOR
em face da respeitável decisão (id.
55610019
) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES. A referida decisão, nos autos da Ação Indenizatória movida em desfavor de
TIGRINHO ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (id.
11226773
), o agravante sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício, pugnando pela reforma do julgado.

Por meio da decisão monocrática de id.
11546229
, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar prejuízo à parte enquanto se analisava o mérito da controvérsia.

Intimado, o agravante manifestou ciência da decisão e renunciou a eventuais prazos (id.
11621290
).

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ou, alternativamente, para o parcelamento das custas processuais.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil (CPC), ao regulamentar a matéria em seus artigos 98 e seguintes, estabelece em seu art. 99, § 3º, uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Contudo, tal presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo 99 do CPC.

Na hipótese dos autos, o agravante, apesar de comprovar o recebimento de benefício previdenciário em valor próximo a um salário mínimo, juntou extratos bancários (id.
11226774
e
11226775
) que revelam uma realidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Da análise da documentação, verifica-se que uma das contas de titularidade do recorrente apresenta movimentação financeira mensal que supera o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em flagrante contradição com a renda declarada e com o estado de miserabilidade jurídica que a lei visa proteger.

As razões recursais, por sua vez, são genéricas e não se prestam a esclarecer ou justificar tal disparidade, limitando-se a invocar institutos jurídicos sem correlacioná-los com a prova documental produzida.

Dessa forma, os elementos probatórios constantes dos autos elidem a presunção de veracidade da declaração de pobreza, tornando correta a decisão de primeira instância que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça em sua integralidade.

Todavia, o Código de Processo Civil, em seu
artigo 98, § 6º
, prevê uma solução alternativa para situações como a presente, ao dispor que:

Art. 98. [...]

§ 6º Conforme o caso, o juiz
poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais
que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Tal medida se mostra razoável e proporcional ao caso concreto. Ao mesmo tempo em que afasta a concessão da isenção total – indevida, pela ausência de comprovação da hipossuficiência –, não cria um obstáculo intransponível ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF), permitindo que o jurisdicionado cumpra com seu ônus processual de forma escalonada, sem comprometer de forma imediata e integral sua subsistência, especialmente considerando o valor atribuído à causa.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão agravada, tão somente para deferir ao agravante o parcelamento das custas processuais iniciais em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.